Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão em ação de execução de alimentos que decretou a prisão do agravante, considerando que não efetuou o pagamento dos alimentos no prazo de 3 dias úteis. O magistrado fundamentou que embora tenha sido oferecida a oportunidade ao executado de saldar o débito três meses após o vencimento da última prestação, deixou ele de cumprir a obrigação e, ainda, não efetuou o pagamento dos alimentos vencidos no curso do processo, expondo-se à regra do artigo 528, §3o do CPC.
2. Nos termos do artigo 528 do CPC, o decreto de prisão em razão do inadimplemento de prestação alimentícia depende da intimação pessoal para o pagamento.
3. Jurisprudência: “(..) É ilegal a decretação da prisão civil por ausência de pagamento de alimentos quando não observada a intimação pessoal do devedor para quitação da dívida. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07154902520188070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2019).
4. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça: " “Com efeito, o art. 528, §3o do Código de Processo Civil autoriza o decreto de prisão civil do executado que não pagar dívida alimentícia, desde que ele seja intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação. No caso dos autos, decorrido o prazo para a manifestação do executado e sem resposta, houve a decretação de sua prisão pelo Juízo a quo. Entretanto, não houve a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da prestação alimentícia, mas apenas do seu patrono. Assim, é necessária a cassação do decreto de prisão. Com efeito, o art. 528, §3o do Código de Processo Civil autoriza o decreto de prisão civil do executado que não pagar dívida alimentícia, desde que ele seja intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação. No caso dos autos, decorrido o prazo para a manifestação do executado e sem resposta, houve a decretação de sua prisão pelo Juízo a quo. Entretanto, não houve a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da prestação alimentícia, mas apenas do seu patrono. Assim, é necessária a cassação do decreto de prisão” (ID 14014896).
5. Recurso provido.